Tribunal: STF
Processo: ARE 1472685
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos. 



    2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido. 



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL



    3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o tema discutido nos autos. 



    4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos. 



    5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017 – a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora –, a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional. 



    6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional. 



    7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados. 



    8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da República.



    CONCLUSÃO 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC. 1060, ID: 435df46c, pp. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 17, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ao imputar a irregularidade consistente no repasse de recursos particulares para campanhas, violou a garantia à autonomia dos partidos políticos (eDOC. 1083, ID: 81067f91).



    Afirma-se não ser possível distinguir as campanhas para as eleições majoritárias para as proporcionais. Argumenta-se que todos os candidatos às eleições proporcionais (vereadores) dos partidos que integram a coligação majoritária (Prefeito e Vice-Prefeito), fazem campanhas juntos, ou seja, as propagandas eleitorais dos vereadores trazem propaganda das candidaturas majoritárias, não existindo meios legais de separar tais candidaturas (majoritárias e proporcionais), como quer a decisão recorrida, porque integram a mesma coligação, sendo que a lei veda tão somente agremiação distinta ou não coligada, o que não é o caso (eDOC 1083, ID: 81067f91, p. 16).



    Nesse sentido, sustenta-se ainda que [o] equívoco da decisão recorrida se dá unicamente porque considerou a extinção das coligações proporcionais, condição essa que não reflete na relação entre candidatos majoritários escolhidos por vários partidos coligados e os candidatos proporcionais trabalham diretamente com os candidatos majoritários que integram a coligação (eDOC 1083, ID: 81067f91, p. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a constitucionalidade das disposições da Resolução TSE 23.607/2019 que vedam o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário para partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, de maneira a afastar a pretensa ofensa ao princípio da autonomia partidária para dispor livremente dos recursos lhes pertencentes. Nesse sentido, confira-se a ementa deste precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.” (ADI 7.214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2022)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o repasse realizado pelos recorrentes, candidatos a prefeito e a vice-prefeito, foram utilizados na campanha de vereadores de outros partidos políticos. Ato contínuo, registrou que a Emenda Constitucional 97/2017 proibiu a realização de coligações para eleições proporcionais, motivo pelo qual o repasse de recursos entre partidos diversos para candidaturas para o cargo de vereador seria vedada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme assinalei na decisão agravada, o § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. 



    Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017 – a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora –, a única possibilidade de transferência de recursos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não é o caso dos autos. 



    Com efeito, consta nas premissas fáticas registradas no acórdão regional que os ora agravantes teriam realizado doações, com recursos estimáveis em dinheiro oriundos do FEFC, a candidatos ao cargo de vereador pertencentes a partidos políticos distintos daquele pelo qual os prestadores das contas disputaram o pleito, mas que integraram a mesma coligação majoritária.



    (...)



    Tal como anotado na decisão agravada, a questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da respectiva quantia ao Tesouro Nacional.



    (...)



    Como bem pontuado no voto proferido na oportunidade pelo eminente relator, Ministro Mauro Campbell Marques, o entendimento ‘de que o fato de os partidos estarem coligados na circunscrição é suficiente para que compartilhem entre si recursos públicos recebidos individualmente não prospera’. 



    Com efeito, embora os partidos dos prestadores das contas e dos candidatos donatários estivessem coligados para a disputa dos cargos de prefeito e vice-prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à transferência de recursos do FEFC do candidato a prefeito para os candidatos à Câmara Municipal filiados a outras agremiações que formaram a aliança para o pleito majoritário. 



    Assim, reafirmo que, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos candidatos a prefeito e vice-prefeito, ora agravantes, de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução, ao Tesouro Nacional, dos valores indevidamente utilizados. 



    Além do mais, os agravantes defendem a afronta ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, sob o argumento de que esse dispositivo assegura aos partidos políticos autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações. 



    Entretanto, o cenário em análise não trata da autonomia dos partidos para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, a qual, indubitavelmente, é garantida pelo dispositivo constitucional apontado pelos agravantes, mas do atendimento à vedação à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017.” (eDOC. 1060, ID: 435df46c, pp. 10-11)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2023)



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.448.538-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente